Tribunal: TJES
Processo: 5005192-60.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-60.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE INES PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005192-60.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
IVONE INES PEREIRA DE SOUZA.

RECORRIDO
: MERCADOPAGO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM CONTA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALIDADE DO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DA AUTORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a parte autora, pessoa idosa e aposentada, alega não ter contratado empréstimo de R$1.305,00 junto ao banco réu, sustentando que os valores foram creditados e imediatamente transferidos para terceiros mediante fraude. Aduz falha na segurança do sistema e requer a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a prova documental, especialmente a biometria facial (selfie) e a assinatura eletrônica, comprova a anuência da consumidora à contratação, sendo o método de identificação válido e amplamente aceito no mercado digital.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta a nulidade da contratação por ser pessoa hipervulnerável e leiga em tecnologia, afirmando que a selfie serviu apenas para validação da conta e não para o empréstimo específico. Alega que as transferências subsequentes para terceiros reforçam a tese de fraude sistêmica.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente. No mérito, embora a relação seja regida pelo CDC, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. A utilização de identificação por biometria facial (selfie), acompanhada de assinatura eletrônica, constitui meio de prova robusto e idôneo da manifestação de vontade em ambientes de contratação digital, gozando de presunção de legitimidade. A alegação genérica de que a imagem foi utilizada para fim diverso não subsiste sem prova mínima de vício de consentimento ou coação, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

5. Incontroverso o crédito do valor do empréstimo na conta da recorrente. As movimentações posteriores de transferência para terceiros, ainda que alegadamente desconhecidas, situam-se no âmbito da segurança dos dados e senhas de uso pessoal da correntista, não tendo o condão de anular o contrato de mútuo celebrado legitimamente com o banco. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço no ato da contratação, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)